Tribunal: TJMT
Processo: 1005501-09.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005501-09.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARINO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 34.192.878/0001-98 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (RECORRIDO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Em visita aos autos, peço vênia para dar parcial provimento ao recurso apenas no tocante ao afastamento da multa aplicada em sede de embargos de declaração. Embora rejeitados, no entendimento deste vogal não tinha intuito manifestamente protelatório. Acedo aos demais fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - DEMORA NO DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA - APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 11, § 5.o DA LEI 11.442/2007 - DIÁRIAS DEVIDAS -
DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de procedência.

2. A Lei 11.442/2007 em seu artigo 1o “
Esta Lei dispõe sobre o Transporte Rodoviário de Cargas - TRC realizado em vias públicas, no território nacional, por conta de terceiros e mediante remuneração, os mecanismos de sua operação e a responsabilidade do transportador
”.

3. O artigo 11 “
O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria
”, §1o “
O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino
” e §5o “
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
”.

4. Nos autos ficou demostrado que a parte reclamante “
foi subcontratado para fazer o transporte de carga, assim como restou comprovado que permaneceu
esperando para poder finalizar o descarregamento do produto por prazo superior a 05 horas
, sendo devida a estadia
.

5. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE DE CARGAS – DEMORA EXCESSIVA DA RETIRADA DO PRODUTO E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – ATRASO NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS – LEI 11442/07- PAGAMENTO DE ESTADIA NÃO REALIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização a título de estadia, sendo o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte conforme previsto no artigo 5o, § 2o, da lei 11.441/07. (N.U 1001417-13.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)”

6. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

7. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4o do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024